Tribunal: TJPA
Processo: 0808647-52.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808647-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CELTE NAVEGACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: BT LATAM BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO N
º
: 0808647-52.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11
a
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: CELTE NAVEGAÇÕES LTDA

AGRAVADA: BT LATAM BRASIL LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONSTATADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO RESPEITADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1
º
grau que declinou da competência, com base em cláusula de eleição de foro, para a comarca de São Paulo/SP, diante da ausência de comprovação de relação de consumo entre as partes.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0808647-52.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CELTE NAVEGAÇÕES LTDA - EPP

AGRAVADA: BT LATAM BRASIL LTDA.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por
Celte Navegações Ltda.,
e
m face de

decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão agravada.

Inconformado com a decisão agravada, o agravante reitera seus argumentos, postulando, em apertada síntese, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, modificando o
decisum
de 1º grau quanto ao acolhimento da exceção de competência, determinando que o processo seja julgado na comarca de Belém/PA.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões recursais, sendo postulado o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada
, eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática- jurídica que ensejou o não provimento do Agravo de Instrumento.

Justifico.

Inicialmente, urge assinalar, que
a controvérsia diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame e do consequente foro de competência para processar e julgar a ação originária.

Conforme pontuei na decisão unipessoal agravada, é de conhecimento geral que,
tratando-se de pessoa jurídica, tem prevalecido o entendimento de que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, excepcionalmente, a despeito de não ser a destinatária final, seja reconhecida a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou socioeconômica.

No caso, constato que
a agravante não pode ser considerada destinatária final do serviço contratado, eis que a contratação efetivada com a parte agravada visava incrementar a sua atividade fim
, vale dizer, o seu serviço de transporte, adequando-se à contratação feita com a autarquia federal, a fim de que sua embarcação disponibilizasse serviço de internet, possibilitando aos servidores do INSS a correta prestação do serviço, o que visava, direta ou indiretamente, o lucro.

De mais a mais,
não verifico provas nos autos acerca da vulnerabilidade técnica, jurídica ou socioeconômica, que justifique a excepcional mitigação da teoria finalista, sobretudo quando se considera que, ao lado de ser pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica do ramo de transporte e navegações por considerável lapso temporal, vencedora de licitação com órgão federal, a causa de pedir da ação originária diz respeito, em apertada síntese, ao direito, ou não, de suspender temporariamente o contrato firmado entre as partes, em decorrência da rescisão unilateral do contrato por parte da autarquia federal, não sendo demonstrado, portanto, de que maneira a agravante é vulnerável para discutir tal controvérsia.

Logo,
não se tratando a autora de destinatário final, tampouco demonstrada sua vulnerabilidade, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer, por consequência, a cláusula de eleição do foro que estipulou a comarca de São Paulo/SP.

Nesse caminhar, reproduzo fragmento da decisão agravada, o qual adoto como razão de decidir:

"1 - Decerto,
os serviços prestados pela requerida eram destinados às atividades de serviço itinerante do INSS, cuja licitação foi ganha pela demandante.

Dessa forma, não era a requerente a destinatária final do serviço para configuração de uma relação de consumo, nos termos do art. 2Q do CDC.

Nem ao menos se pode colocar a empresa autora como vulnerável e hipossuficiente para fins de flexibilização do aludido art. 23, levando-se em conta o tipo de atividade econômica que pratica, de elevado volume financeiro, ao ponto de não haver justificativa para que não seja obedecida a eleição de foro, previsto no contrato às fls. 128, na cláusula 14.1.

Transcreve-se os seguintes precedentes judiciais que demonstram o requisito para configuração de destinatário final para fins de incidência do CDC:

EMENTA- CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Em regra, consumidor é todo aquele que se utiliza de produto ou serviço como destinatário final, sem fins comerciais. 2. Uma vez provada a condição de consumidor, não há falar em ilegitimidade ativa ad causam para ajuizar ação cuja pretensão versa sobre falha na prestação de serviço. 3. Apelação conhecida e provida. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00027049020168100027 MA 0207022018, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018 00:00:00)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDORA. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO ADQUIRIDO APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A pessoa jurídica pode atuar como destinatário final do produto, desde que preenchidos os requisitos da vulnerabilidade e hipossuficiência. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada, precedente no STJ no Resp. 476428 SC 2002/0145624-5. (TJ-BA - AI: 00220877620168050000, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2017).

Ante o exposto,
ACOLHO a exceção de incompetência para fins de cumprimento da eleição de foro, determinando a remessa dos autos à comarca de São Paulo/SP
"
(grifei).

Por derradeiro, contribuindo ainda mais o exposto, colaciono, todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO UTILIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. 1.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão referir-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica e quando não houver prova da vulnerabilidade da parte
.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido".
(
TJPR
- 15- C. Cível - 0059521-88.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rei.:

Desembargador Luiz Carlos Gabardo J. 19.02.2020).

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA JURÍDICA - DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO CONFIGURADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - INCOMPETÊNCIA.
Nos termos do art. 2B, do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Não se considerada consumidor a pessoa jurídica que adquire o produto para fomento de sua atividade e não demonstra sua vulnerabilidade frente ao alienante. É válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, caso ausente a configuração de relação de consumo entre as partes, bem como não vislumbrada a abusividade ou imposição de excessiva dificuldade de acesso ao Judiciário ao contratante
".
(
TJ-MG
- AI: 10301150131615001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2023